Tribunal: TJMT
Processo: 1019537-79.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019537-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), KRISTIAN DE BARROS LIRA - CPF: 863.167.611-04 (AGRAVANTE), MAIDA MOTTINHA SILVA - CPF: 936.325.331-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – ART. 919, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não restou demonstrado pela agravante que a Execução proposta tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1º do art. 919 do CPC.

Em outro aspecto, não é possível afirmar o direito invocado pela parte agravante, sendo necessária análise mais acurada dos elementos juntados aos autos para aferir-se a alegada abusividade perpetrada pela agravada na ação de execução, o que é de todo inviável em sede de agravo de instrumento, sendo, ademais, indispensável a formação do contraditório e instrução do feito na origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MAIDA MOTTINHA SILVA e KRISTIAN DE BARROS LIRA em face da decisão proferida nos Embargos à Execução nº 1015662-56.2023.8.11.0015, em trâmite perante a 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, movida em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em suas razões, o agravante alega que a execução esta garantida com os bens que garantem os contratos ora executados.

Sustenta que o prosseguimento da Execução, manifestamente, poderá lhe causar graves danos de difícil reparação, por se tratar de execução baseada em obrigação já devidamente cumprida, com aplicação de juros abusivos.

Afirma que o veículo dado em garantia é utilizado pelos Agravantes para o trabalho, da mesma forma que os equipamentos médicos são fonte de renda para subsistência da família.

Defende a aplicação do art. 805, do CPC, de modo que a execução deve se dar da forma menos gravosa ao devedor.

Nesses termos, requer o recebimento do recurso, deferindo a tutela de urgência recursal, para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar em definitivo a decisão atacada, conforme autoriza o art. 919, § 1º do CPC.

.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 181167678).

Contraminuta da parte agravada (ID 183707678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO em face de KRISTIAN DE BARROS LIRA (emitente) e MAIDA MOTTINHA SILVA (avalista), aduzindo ser credor dos Executados do crédito proveniente da CCB n° 2020031392, com valor de R$ 285.830,18 (duzentos e oitenta e cinco mil oitocentos e trinta reais e dezoito centavos), atualizado até 14/10/2022, que possui um veículo e três aparelhos médicos ofertados como garantia fiduciária.

Requereu a citação da parte Executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a importância de R$285.830,18 (duzentos e oitenta e cinco mil oitocentos e trinta reais e dezoito centavos), que a partir desta data deverá ser corrigida e reajustada de acordo com o percentual e índices estabelecidos no contrato, além das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A parte Executada foi citada, mas não realizou o pagamento débito, decorrendo o prazo para quitação.

Os Executados opuseram Embargos à Execução nº. 1015662-56.2023.8.11.0015, requerendo a concessão do efeito suspensivo cabível nos embargos.

Ao analisar o pedido liminar, à míngua da pré-existência de garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução, com espeque no teor do art. 919 do CPC, o Magistrado a quo recebeu os embargos à execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo.

Inconformada, a parte Embargante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Conforme o dito art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma
cumulativa
e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso dos autos, verifico que, apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não restou demonstrado ou sequer alegado que a Execução proposta em face deste tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1º do art. 919 do CPC, de sorte que, esse fato, por si só, ensejaria o indeferimento do pedido de suspensão da execução.

Isso porque a dívida, atualizada até 14/10/2022, era de R$ 285.830,18 (duzentos e oitenta e cinco mil oitocentos e trinta reais e dezoito centavos), ao passo que os bens dados em garantia da Cédula totalizam R$ 300.052,00 (trezentos e cinquenta e dois reais). Ocorre que passado mais de 01 (um) ano da atualização, por certo, o valor executado aumentou e, em consequência e de forma inversamente proporcional, os bens alienados experimentaram decréscimo em sua valorização.

Desta forma, não pode afirmar que os bens são suficientes para garantir a execução.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. ARTIGO 187 DO CC/02. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 211 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC/73, sem demonstrar de que forma houve a vulneração, deixando de indicar quais pontos do acórdão foram omissos, contraditórios ou obscuros, atrai a incidência da Súmula nº 284 do STF, ante a deficiência na fundamentação recursal, porquanto não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Uma interpretação sistemática do art. 739-A do CPC/73 e seus §§ 1º e 6º apontam que a oposição dos embargos a execução não mais suspende a execução, salvo se houver requerimento do embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens. 4. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6º do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade, mas permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4º do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 5. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. 6. O conteúdo normativo do art. 187 do CC/02, referente ao alegado abuso de direito, não foi objeto de debate ou deliberação pelo acórdão recorrido, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Incidência da Súmula nº 211 do STJ. 7. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1803247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1689171/SP (2020/0083958-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 17/05/2021)

Lado outro, de plano, não é possível afirmar o direito invocado pela parte agravante, sendo necessária análise mais acurada dos elementos juntados aos autos para aferir-se a alegada abusividade perpetrada pela agravada na ação de execução, o que é de todo inviável em sede de agravo de instrumento, sendo, ademais, indispensável a formação do contraditório e instrução do feito na origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos à execução protocolados nos próprios autos executórios – preenchidos os demais requisitos da petição inicial, inclusive tempestividade e recolhimento de custas – mera irregularidade sanável com a determinação de autuação da exordial como embargos do devedor, por dependência ao executivo – indeferido o efeito suspensivo – não comprovada, de plano, a prática de juros abusivos e de quitação do débito mediante retiradas indevidas do exequente enquanto sócio da executada – questão que demanda dilação probatória – ausência de garantia da execução – não comprovada, ademais, a insuficiência patrimonial para garantir o juízo - decisão reformada em parte, determinando a autuação dos embargos em apartado e por dependência à execução – recurso parcialmente provido.” (TJ-SP, AI: 2274168-57.2020.8.26.0000, Relator: Jovino de Sylos, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/03/2021, Data de Publicação: 26/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. NOTA PROMISSÓRIA DADA COMO GARANTIA EM OPERAÇÃO DE TROCA DE CHEQUES. PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE APONTAM PARA A PRÁTICA DA AGIOTAGEM ATRAVÉS DO DESÁGIO NA TROCA DE CHEQUES E DE COBRANÇAS DE JUROS ABUSIVOS. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 2. SENTENÇA MANTIDA. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.” (TJ-PR, AC: 0001937-20.2018.816.0155, Relator: substituta Luciane Bortoleto, 16ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/07/2023, Data de Publicação: 17/07/2023)

A recorrente, ainda, fundamenta seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ainda no fato de que a continuidade da execução poderá lhe acarretar dano irreparável.

Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução.

Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1º do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023